Tribunal: TJPA
Processo: 0035537-17.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035537-71.2010.8.14.0301
APELANTE: MAURICIO MARQUES CORDEIRO

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0035537-71.2010.8.14.0301

APELANTE: MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO

ADV.: JOABE MORAIS DA SILVA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVS.: YGOR THIAGO FAILACHE LEITE E OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS REFERENTES A DANOS EMERGENCIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE AOS DANOS EMERGENCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – Majoração do dano moral. Inviável. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo pedagógico da condenação, não se revela módico nem elevado o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada, não havendo que se falar em sua majoração. Precedentes do STJ.

2 – Danos materiais. Diante da dicção do art. 333, do CPC/73, vigente à época dos fatos, o apelante somente conseguiu comprovar os danos emergentes referentes as despesas com remédios, transportes e outros. Inexistência de comprovação dos lucros cessantes consoante pleiteado.

3 – Incidência da correção monetária e juros de mora. Ajuste. O valor fixado a título de dano moral deve ser corrigido monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já o valor fixado a título de dano material deve ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4- Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MAURÍCIO MARQUES CORDEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível E Empresarial de Belém que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n.º 0035537-71.2010.8.14.0301), ajuizada contra

MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a apelada ao pagamento por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da sentença (Súmula 362, STJ) (ID. 595975 – págs. 1/4).

O apelante, em suas razões recursais (ID. 595978 – págs. 1/14), após síntese dos fatos, pugnou pela majoração do valor da condenação referente aos danos morais para o correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), diante dos danos causados à sua saúde física e emocional.

Asseverou pela procedência do pedido de danos materiais referentes aos danos emergenciais e lucros cessantes já que em razão do acidente ocorrido ficou incapacitado para o seu mister como porteiro.

Pleiteou a reforma da sentença no que tange o marco inicial dos juros e correção monetária, já que devidos a partir do ajuizamento da demanda consoante a natureza da demanda em análise.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença de 1º grau no sentido de que haja a majoração dos danos morais, a condenação em danos materiais consoante pedido na inicial e a reforma do marco inicial do juros e correção monetária.

A recorrida, em suas contrarrazões (ID. 595979 – págs. 1/6), pugnou pela manutenção do valor condenatório referente ao dano moral e do marco inicial dos juros e correção monetária, pleiteando o não provimento do recurso.

Em decisão monocrática de ID. 597335 – pág. 1, recebi o recurso em seu duplo efeito legal (art. 1.012,
caput,
CPC.).

O recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão do recebimento do apelo e seus efeitos em ID. 865286 – págs. 1/2.

Em decisão monocrática de ID 2269446 – págs. 1/2 mantive a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos e adequados à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO.

DO MÉRITO

Inicialmente, o apelante pretende a
majoração
do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais pelos danos sofridos advindos do acidente de trânsito, pelo que requereu a sua fixação ao equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais.

Na decisão guerreada, o Juízo de piso reconheceu a existência dos danos morais requeridos, tendo os fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais
: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal".

Na espécie, analisadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a condição social das partes, o prejuízo experimentado, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo, bem como as lesões sofridas considerando o conjunto probatório trazido pelo recorrente, como boletim de ocorrência do acidente de trânsito, laudos e fotografias, considero que a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000, 00 (dez mil reais) condiz com o elevado grau da ofensa, devidamente ancorado em precedentes do C. STJ no trato da matéria,
pelo que não merece acolhida a sua majoração.

Neste sentido, transcrevo precedentes do C. STJ,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no que se refere ao suposto dano estético sofrido pela agravante impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 721.820/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2. Em relação à responsabilização da agravante pelos danos sofridos pelas agravadas, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, o qual fixou conduta imprudente do motorista - invasão da contramão -, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que foi fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral, em virtude dos danos sofridos - morte da genitora dos recorridos.

4. Não ocorre cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias assentam que os fatos discutidos encontram-se plenamente delineados e comprovados nos autos. A dispensa da oitiva de testemunha, a qual nem sequer foi encontrada pela parte interessada, não constitui razão para declaração de nulidade da instrução probatória.

5. Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a questão acerca dos juros moratórios de acordo com a jurisprudência atual desta Corte, que é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os referidos juros fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 564.418/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 20/03/2015)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1.- O valor arbitrado pelas instâncias de origem (R$ 10.000,00 para cada uma das duas vítimas) a título de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito grave não se revela abusivo.

2.- Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1358101/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014)

Considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, em especial pela Corte Cidadã, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização,
entendo ser justo o
quantum
indenizatório fixado, não merecendo reforma o
decisum
vergastado neste ponto.

O recorrente também requer a condenação da recorrida no ponto referente aos
danos materiais
especificamente aos danos emergenciais e lucros cessantes consoante pedido na inicial, julgados improcedentes na sentença guerreada.

Sobre os danos materiais, é cediço que, ao contrário do que ocorre com o dano extrapatrimonial, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela vítima, não servindo como parâmetro a concessão de indenização a este título, meras alegações de dano.

Isso porque, as lesões dessa natureza podem ser objetivamente mensuradas sem maiores dificuldades, não cabendo ao magistrado estimar um prejuízo sem qualquer lastro fático, porquanto, visa ressarcir gastos efetivamente despendidos.

Vale ressaltar que o Dano Material se divide entre: Lucros Cessantes e Danos Emergentes, e que ambos devem ser comprovados preferencialmente por provas documentais.

Com relação aos
danos emergenciais
referentes as despesas com remédios, transportes e taxa CIOP referente a perícia colacionados no ID. 595972 – págs. 53/58, firmo o convencimento de que o pleito merece acolhimento, no sentido de que seja restituído ao apelante por restar demostrado que tais despesas foram originadas em decorrência do acidente de trânsito causado pela apelada.

Já com relação aos
lucros cessantes
, entendo que o recurso não merece acolhida justamente porque o apelante não faz prova que enseja a condenação nesse ponto, faz mera alegações de danos hipotéticos e de supostas rentabilidades, não existindo nos autos qualquer prova documental que demonstre o que efetivamente deixou de auferir se não tivesse ocorrido o sinistro, como comprovação de anotação em carteira de trabalho ou mesmo contrato de prestação de serviços, dentre outras formas comprobatórias de atividade laboral exercida.

Acrescento, como bem asseverado na sentença guerreada, o recorrente juntou documentação probatória de que foi beneficiado pelo auxílio doença previdenciário, servido para cobrir despesas cotidianas enquanto impossibilitado de laborar.

Nesse ponto, é sabido que os lucros cessantes precisam ter bases seguras, não podendo ser fundados em mera expectativa de direito, sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem causa.

Sendo assim, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, no que tange os lucros cessantes, conforme impunha o art. 333, I do CPC/1973, vigente à época dos fatos,
in verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido já se manifestou esta E. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73.
2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. VÍTIMA NÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º CF/88. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA.
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), considerando que a apelante não demonstrou a realização de atividade habitual e o efetivo lucro decorrente de suas atividades.
5. Havendo sucumbência recíproca cada parte deve arcar com os honorários do advogado que contratou, por compensação, na forma do artigo 21 do CPC, vigente à época da prolação da sentença e súmula 306 do STJ, devendo ser reformada a sentença neste aspecto, considerando que a requerente decaiu em metade de sua pretensão ao ter indeferido o pedido de indenização por danos materiais. (2017.03450688-78, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-18, Publicado em 2017-08-18).

Sendo assim, entendo que no presente caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante determina o art. 333, inc. I, do CPC/73, vigente à época dos fatos, pelo
que não há o que se falar em lucros cessantes e p
or essa razão, entendo ser acertada a sentença testilhada ao julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.

Assim, entendo que o pedido referente à condenação em dano material merece provimento somente no ponto referente aos danos emergenciais devidamente comprovados no ID. 595972 – págs. 38/48. Entretanto, com relação ao ponto referente à condenação em lucros cessantes a sentença deve ser mantida integralmente, eis que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante determina o art. 333, inc. I, do CPC/73, vigente à época dos fatos.

O recorrente impugna em seu apelo o comando sentencial referente a incidência dos juros e correção monetária a partir da sentença, requerendo a sua aplicação a partir do ajuizamento da demanda.

Nesse ponto, a sentença guerreada merece ser ajustada pelo que o valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais fixados a título de dano moral deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Já o dano material a ser indenizado equivalente aos documentos ID. 595972 – págs. 38/48, devem ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para condenar a ré ao pagamento de danos materiais correspondente as despesas comprovadas no Id. 595972 – págs. 38/48, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios a partir do evento danoso. Igualmente, ajusto a sentença guerreada para aplicar ao dano moral de R$10.000,00 (dez mil) reais, a correção monetária a partir do arbitramento, com juros de mora incidindo desde o evento danoso.

É o voto.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020